Tribunal: TCU
Processo: 014.200/2022-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial relativa a transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome relativa a transferências de recursos do Fundo Nacional de Assistência Social. ACORDAM os ministros deste Tribunal, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Francisco Walter Ferreira de Sousa, para todos os efeitos, dandose prosseguimento ao processo, com base no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Francisco Walter Ferreira de Sousa, com base nos arts. 1o, I, 16, III, "c", 19 e 23, III, da Lei 8.443/1992, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir das datas discriminadas até as datas dos seus efetivos recolhimentos, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, os recolhimentos das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, III, "a", da Lei 8.443/1992 c/c o art. 214, III, "a", do RI/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 16/3/2016 1.505,00 16/3/2016 1.505,00 23/3/2016 3.903,66 6/4/2016 1.505,00 15/4/2016 1.505,00 26/4/2016 809,60 26/4/2016 809,60 26/4/2016 809,60 26/4/2016 809,60 26/4/2016 809,60 26/4/2016 809,60 26/4/2016 8,45 29/4/2016 4.490,00 10/5/2016 1.505,00 10/5/2016 809,60 10/5/2016 809,60 10/5/2016 809,60 10/5/2016 809,60 10/5/2016 809,60 10/5/2016 1.505,00 10/5/2016 809,60 10/5/2016 8,45 17/5/2016 7.035,00 20/5/2016 2.664,85 7/6/2016 1.505,00 7/6/2016 809,60 7/6/2016 809,60 7/6/2016 809,60 7/6/2016 809,60 7/6/2016 809,60 7/6/2016 809,60 7/6/2016 8,45 8/7/2016 1.505,00 12/7/2016 1.505,00 12/7/2016 809,60 12/7/2016 809,60 12/7/2016 809,60 12/7/2016 809,60 12/7/2016 809,60 12/7/2016 809,60 12/7/2016 8,45 13/7/2016 1.983,10 22/7/2016 3.872,25 3/8/2016 1.505,00 11/8/2016 1.505,00 11/8/2016 809,60 11/8/2016 809,60 11/8/2016 809,60 11/8/2016 809,60 11/8/2016 809,60 11/8/2016 809,60 11/8/2016 8,60 24/8/2016 3.958,06 24/8/2016 2.807,18 14/9/2016 1.505,00 14/9/2016 809,60 14/9/2016 809,60 14/9/2016 809,60 14/9/2016 809,60 14/9/2016 809,60 14/9/2016 809,60 14/9/2016 8,60 21/9/2016 10.000,00 22/9/2016 1.970,00 22/9/2016 2.763,84 22/9/2016 5.256,26 23/9/2016 9.000,00 27/9/2016 3.000,00 27/9/2016 1.030,00 10/10/2016 1.505,00 19/10/2016 1.505,00 20/10/2016 1.505,00 20/10/2016 300,00 21/10/2016 4.900,00 28/10/2016 809,60 28/10/2016 809,60 28/10/2016 809,60 28/10/2016 809,60 28/10/2016 809,60 28/10/2016 809,60 28/10/2016 8,60 31/10/2016 6.303,96 1°/11/2016 3.834,10 9/11/2016 1.505,00 21/11/2016 6.947,50 22/11/2016 10.000,00 23/11/2016 1.900,00 29/11/2016 10.000,00 30/11/2016 1.521,50 7/12/2016 1.505,00 13/12/2016 4.206,16 13/12/2016 3.602,00 15/12/2016 7.189,90 19/12/2016 1.505,00 22/12/2016 300,00 26/12/2016 10.000,00 27/12/2016 8.390,00 29/12/2016 6.001,60 30/12/2016 8.570,00 30/12/2016 1.505,00 12/1/2016 1.547,00 17/2/2016 1.547,00 9.3. aplicar ao Sr. Franscisco Walter Ferreira de Sousa a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para comprovar, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendidas as notificações, na forma do disposto no art. 28, II, da Lei 8.443/1992; 9.5. autorizar, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 217, §§ 1o e 2o, do RI/TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar dos recebimentos das notificações, para comprovar, perante este Tribunal, os recolhimentos da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando o responsável de que a falta de comprovação do pagamento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.6. encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Maranhão, em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992; 9.7. enviar cópia deste acórdão ao Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome e ao responsável; 9.8. informar aos interessados que esta deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.